Tribunal: TJBA
Processo: 8000791-86.2018.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO (CÍVEL) n. 8000791-86.2018.8.05.0032 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): MK6 ACORDÃO APELAÇÕES CÍVEIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE MESMO ENTE. POSSIBILIDADE ENTE DIVERSO. PRECEDENTE REPETITIVO DO STJ. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO. DEMAIS RECURSOS IMPROVIDOS. 1. Deixo de conhecer a apelação adesiva (ID 11588464), pois a mesma parte já havia interposto apelação (ID 11588456), o que caracteriza comportamento contraditório e conduta abarcada pela preclusão consumativa. 2. Segundo precedentes de observância obrigatória do STJ, "os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença." (Súmula 421/STJ), mas "Reconhece-se à Defensoria Pública o direito ao recebimento dos honorários advocatícios se a atuação se dá em face de ente federativo diverso do qual é parte integrante." 3. Apelos improvidos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000791-86.2018.8.05.0032, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE BRUMADO e outros e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NÃO CONHECER DO APELO ADESIVO e NEGAR PROVIMENTO AOS DEMAIS APELOS, nos termos do voto do relator. Salvador, .